Tribunal: TJPA
Processo: 0807842-65.2022.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9518 - Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807842-65.2022.8.14.0000

AGRAVANTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

AGRAVADO: EMANUEL BEZERRA BAHIA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. LEVANDO EM CONSIDERAÇÃO QUE O AGRAVANTE JÁ CUMPRIU A DECISÃO COMBATIDA, NÃO HÁ QUALQUER NECESSIDADE DE AFASTAR AS ASTREINTES, TENDO EM VISTA QUE O CUMPRIMENTO DA DECISÃO JÁ AS AFASTA. RECURSO NÃO CONHECIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Ordinária no Plenário Virtual, por unanimidade de votos, em

não conhecer do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do voto da Relatora.

Belém, datado e assinado digitalmente.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo de Instrumento,
interposto por
TAM LINHAS AEREAS S/A
,
em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível e Empresarial de Belém/PA, que – nos autos da
AÇÃO DE AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA VIAGEM

COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA
(processo eletrônico nº 0837636-04.2022.8.14.0301
)
– deferiu a antecipação dos efeitos da tutela provisória pleiteada, nos seguintes termos:

“(...)
Ante o exposto, com fundamento nos artigos 294, 300, caput, do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela provisória antecipada, pleiteada de forma incidental, para DETERMINAR que a requerida, no prazo de 72h (setenta e duas horas) a contar da intimação, PROCEDA À INCLUSÃO, no bilhete aéreo de Paloma Bezerra Bahia Silva (trecho Belém/Miami/Belém, Código da Reserva JHARRU, a ser remarcado conforme arranjo entre as partes), de seu filho EMANUEL BEZERRA BAHIA DA SILVA, criança de colo, mediante o pagamento de 10% (dez por cento) do valor correspondente às milhas/pontos originariamente fornecidos/resgatados para o custeio da tarifa de adulto, além das taxas de embarque e impostos ordinariamente cobrados, mediante a apresentação dos documentos costumeiramente exigidos para o embarque de menores em viagens internacionais, até ulterior deliberação, sob pena de multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento, nos termos do art. 497, do NCPC.
”.

Em suas razões recursais, a parte agravante sustenta, em síntese, que “trata-se de ação na qual o Agravado requer, em caráter de urgência, À INCLUSÃO, no bilhete aéreo de Paloma Bezerra Bahia Silva (trecho Belém/Miami/Belém, Código da Reserva JHARRU, a ser remarcado conforme arranjo entre as partes), de seu filho EMANUEL BEZERRA BAHIA DA SILVA, criança de colo.

O agravado informa que o bilhete aéreo havia sido adquirido pela sua genitora em 05 de outubro de 2019, com destino aos EUA, mais especificamente os trechos BELEM-MIAMI-BELEM Código da reserva JHARRU , com voo marcado para abril de 2020,( bilhete em anexo ), com chegada da pandemia as fronteiras fecharam e os voos foram cancelados, somente em novembro de 2021, as fronteiras foram abertas para turistas. Ocorre que nesse intervalo foi concebido o Agravado Emanuel Bezerra Bahia Silva, e para poder viajar juntos, foi solicitada a Agravante a possibilidade de inclusão via administrativa do agravado no bilhete aéreo, todavia não foi possível.”

Aduz ainda que o Juízo de 1º Grau proferiu decisão (ora agravada) no sentido de incluir o autor da ação no bilhete de sua genitora.

Por fim, alega que “o juízo a quo desconsiderou as informações presentes na própria passagem do Agravado, que condicionam a alteração de passagens ao pagamento de taxas, bem como deixou de observar as tarifas aplicáveis e promoveu obrigação com cumprimento em prazo exíguo, cujo período para cumprimento se encerraria em horas durante o fim de semana, aplicando multa diária com valor superior ao das passagens emitidas pelo Agravante.”.

Desse modo, postula, em sede liminar, pela concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada e,
n
o mérito, pugna pelo total provimento deste Agravo, a fim de reformar o
decisum
recorrido.

Os autos me vieram conclusos, pelo que indeferi a tutela recursal pleiteada pela parte autora (ID 16797543).

Devidamente intimada, a parte agravada não apresentou contrarrazões, conforme certidão de ID 17253296.

Consta dos autos Manifestação do Ministério Público (ID 19272795) pugnando pelo não conhecimento do Agravo de Instrumento interposto.

É o relatório que encaminho à Secretaria para inclusão no plenário virtual.

VOTO

Analisando o recurso interposto, verifico desde logo,

a impossibilidade de seguimento do instrumento.

É que, para recorrer, necessário que a parte interessada demonstre sua legitimidade e interesse em recorrer, este último consubstanciado no gravame ou prejuízo decorrente da decisão atacada ou na situação desfavorável a que ficará submetida a parte.

Assim, deve o recorrente ter necessidade de interpor o recurso, como único meio para obter, naquele processo, o que pretende contra a decisão impugnada.

Ocorre que, analisando os autos, verifica-se que o Agravante limita-se apenas a questionar o prazo fixado para o cumprimento da tutela de urgência, além de questionar também o valor arbitrado a título de astreintes.

Não obstante, conforme o próprio Agravante afirma em suas razões do Agravo, a decisão vergastada já foi cumprida pela companhia aérea.

Assim, considerando que a determinação objeto do agravo foi integralmente executada, torna-se dispensável qualquer prorrogação do prazo.

Da mesma forma, não se vislumbra a necessidade de revogação e/ou modificação do
quantum
das astreintes, uma vez que o cumprimento integral da decisão implica na cessação da aplicação das penalidades pecuniárias.

Diante deste contexto, pode-se assertivamente afirmar que a parte agravante carece de interesse recursal, pois, ao atender à determinação judicial, não se encontra mais sujeita à imposição das astreintes. Destarte, o recurso em apreço não preenche o requisito de admissibilidade estabelecido no art. 996, caput, do Código de Processo Civil,
in verbis:

Art. 996. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica.

Parágrafo único. Cumpre ao terceiro demonstrar a possibilidade de a decisão sobre a relação jurídica submetida à apreciação judicial atingir direito de que se afirme titular ou que possa discutir em juízo como substituto processual.

Ante o exposto, na forma do artigo 932, III, do CPC,
NÃO CONHEÇO
do agravo de instrumento, ante a sua inadmissibilidade
, nos termos da fundamentação.

É como voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/05/2024